Tribunal: STF
Processo: Rcl 61036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Sylvio Ballerini contra a Recomendação Administrativa nº 01/2023 (SEI n° 29.0001.0114505.2023-39) lavrada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Lorena/SP, que sugeriu a exoneração de nomeada para cargo de Secretária de Governo do Município de Lorena/SP, em razão da suposta prática de nepotismo. 



    2. O Município reclamante alega má aplicação da Súmula Vinculante 13. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exclui da incidência daquele verbete os cargos de natureza política, como ocorre na hipótese. Sustenta a razoabilidade da indicação da sobrinha do Prefeito para o cargo, uma vez que comprovada a qualificação técnica da Sra. Fernanda Ferreira Santiago, “considerando a vasta experiência de Fernanda na administração pública, vez que já atuou em outro município da região, mais especificamente na cidade de Silveiras, como Diretora de Finanças”.



    3. Requer a parte reclamante, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, ao final, a sua cassação, reconhecendo-se a possibilidade de permanência da Sra. Fernanda Ferreira Santiago no cargo político de Secretária Municipal, por inexistir violação à Súmula Vinculante 13.



    4. Ajuizada a reclamação durante o recesso forense, a Presidente desta Corte, Ministra Rosa Weber, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7.  A Súmula Vinculante 13 prevê: 



    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.



    8. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, conceito no qual se incluem os secretários municipais ou estaduais, ressalvados os casos de fraude à lei, nepotismo cruzado ou inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. A propósito, vejam-se o Rcl 22.339-AgR, red. p/o acórdão o Min. Gilmar Mendes; RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 12.658/DF, Rel. Min.Gilmar Mendes; e Rcl 6.650-MC-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. (...) 6. Agravo regimental improvido.



    9. No caso, o reclamante é o Prefeito Municipal da cidade de Lorena/SP, tendo nomeado a Sra. Fernanda Ferreira Santiago para o cargo de Assessora do Prefeito em 04.01.2021. Em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em decorrência da Representação SEI nº 29.0001.009-7334.2021-02 e do Inquérito Civil nº 14.0324.79/2021, a nomeada foi exonerada do cargo na data de 17.05.2021. Na ocasião, o MP apurava possível violação à Súmula Vinculante 13 em decorrência de suposta irregularidade na contratação, por se tratar de cargo comissionado e por ser a indicada sobrinha da Sra. Cláudia Ballerini, esposa do prefeito.



    10. Após a exoneração do cargo de Assessora do Prefeito, a Sra. Fernanda Ferreira Santiago foi nomeada como Secretária Municipal de Governo. O Ministério Público apontou a possível ilegalidade da nomeação e descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, tendo o Município de Lorena pugnado pelo cumprimento integral do ajuste celebrado.



    11. Em despacho (Doc. 3), o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo promoveu o arquivamento do Inquérito Civil nº 14.0324.79/2021 por não vislumbrar qualquer violação ao prévio Termo de Ajustamento de Conduta previamente firmado. A autoridade decidiu com base nos seguintes fundamentos: (i) cargos de natureza estritamente política, que compõem a estrutura o Poder Executivo, são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder, sendo inaplicável, portanto a Súmula Vinculante 13; (ii) restou comprovada a experiência e capacidade técnica da nomeada no setor público, sobretudo por ter ocupado o cargo de Diretora de Finanças do Município de Silveiras entre os anos de 2018 e 2020. Extraio da referida determinação o seguinte trecho:



    Com efeito, os investigados comprovaram o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público, conforme consta do ID 4754331, 5149298, 5293226 e 5311012. 



    Ademais, em relação à nomeação de Fernanda Ferreira Santiago para o cargo de Secretária Municipal de Governo, ressalvo a posição pessoal deste membro do Ministério Público, filiado aos ensinamentos de Emerson Garcia: “(...) Acresça-se que o Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões, tem estabelecido a distinção entre cargos de natureza estritamente política, com competência para a prática de decisões fundamentais na estrutura política- administrativa, e cargos de natureza administrativa, de modo que somente os últimos seriam alcançados pela vedação que se desprende dos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição de 1988. Seria plenamente possível, assim, a existência de relações de parentesco, por exemplo, entre Presidente e Ministros; Governador e Secretários, etc. Esse entendimento nos parece inadequado, por três razões básicas: a primeira, de ordem sistêmica, aponta para a impossibilidade de se atribuir uma normatividade seletiva aos princípios constitucionais, terminando por comprometer a unidade da Constituição e o necessário comprometimento ético de tantos quantos estejam a serviço do Estado; a segunda, de ordem lógica, denota que o desvalor da conduta, identificado com o ato de nomeação, independe da natureza do cargo a ser ocupado; a terceira, por sua vez, de ordem pragmática, indica que devem ser justamente os agentes políticos os primeiros a se abster do nepotismo, quer praticando-o, quer sendo beneficiados por ele, de modo a difundir um exemplo de ética e impessoalidade entre todos os seus subordinados (...)”. (GARCIA, EMERSON, PACHECO ALGES, ROGÉRIO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 9º Edição, página 603/604). 



    No entanto, certo é que o E. Supremo Tribunal Federal, de forma reiterada, decidiu que os cargos que compõem a estrutura o Poder Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder, sendo inaplicável, portanto a Súmula Vinculante número 13. 



    Nesse sentido, tem-se que: 



    Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação de cônjuge de Prefeita para ocupar cargo de Secretário municipal. 3. Agente político. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Os cargos que compõem a estrutura do Poder Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder. 4. Fraude à lei ou hipótese de nepotismo cruzado por designações recíprocas. Inocorrência. Precedente: RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. Rcl 22339 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019) 



    Lado outro, o Município de Lorena comprovou que a investigada Fernanda Ferreira Santiago tem experiência no setor público, inclusive ocupou o cargo de Diretora de Finanças do Município de Silveiras entre os anos de 2018 e 2020. 



    Destarte, segundo o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, inexiste falta de razoabilidade para a ocupação do relevante cargo político pela manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral.



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1. Reclamação em que se impugna ato de nomeação de filho do Prefeito Municipal de Mesquita/RJ para o cargo de secretário municipal. 2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 de cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação, de modo que esta deve ser impugnada por via que permita dilação probatória. 4. Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral (tema 1.000) à impugnação de ato administrativo. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 29033 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2020 PUBLIC 05- 02-2020) 



    Via de consequência, inviável a tomada de providências para a exoneração da investigada Fernanda Ferreira Santiago do cargo de Secretária de Governo, posto que se esbarraria no entendimento do entendimento dominante da Corte Constitucional. 



    À vista do exposto, por não existirem mais providências a serem adotadas por este Órgão de execução, promovo o arquivamento do presente Inquérito Civil, determinando sua remessa ao E. Conselho Superior do Ministério Público, no prazo legal, para eventual homologação. (Grifos acrescentados)



    12. Da análise dos autos, observo que o ato reclamado está fundamentado exclusivamente na ideia de que incorre em prática de nepotismo a contratação de parentes para cargos públicos de natureza política, nos moldes do TAC celebrado, não contendo nenhum elemento indicativo da ausência da razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral, fraude ou nepotismo cruzado, circunstâncias que afastariam o caso concreto da exceção jurisprudencial à incidência da Súmula Vinculante 13. Nesse sentido: Rcl 35.281, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 33.565, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e Rcl 26.220, Rel. Min. Luiz Fux. Veja-se também a ementa do seguinte julgado de minha relatoria:



    Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 28.024-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    13. Saliente-se que, com esta decisão, não se ignora o reconhecimento de repercussão geral no RE 1.133.118, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 1000 - Discussão quanto à constitucionalidade de norma que prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, para o exercício de cargo político). Em princípio, a via da reclamação, por alegação de afronta a Súmula Vinculante, é independente da sistemática da repercussão geral.



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente a reclamação, para afastar o cumprimento da Recomendação nº 01/2023 (SEI nº 29.0001.0114505.2023-39), reconhecendo-se a possibilidade de manutenção da Sra. Fernanda Ferreira Santiago no cargo político de Secretária Municipal, em observância à jurisprudência desta Corte. 



    15. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



          Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO    



Relator